Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-55.2019.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005166-55.2019.8.14.0010

APELANTE: RIVALDO JUNIOR GUIMARAES BAIANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB. 1 – INSURGÊNCIA DO APELANTE TÃO SOMENTE QUANTO À DOSIMETRIA PUGNANDO PELA REFORMA DA PENA A FIM DE QUE SEJAM RECONHECIDAS E APLICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INC. I E III, D, DO CPB. –
IMPROVIMENTO
. PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADA NO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGÉSE DA SÚMULA N.º: 231 DO STJ. –
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA FIXÁ-LA EM
13 (TREZE) DIAS-MULTA,
CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÍO, A REPRIMENDA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
A QUO
. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar tão somente a sanção pecuniária aplicada ao apelante para 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada às 14:00h do dia 06 de Dezembro de 2021 e encerrada às 14:00h do dia 14 de Dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 14 de Dezembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por RIVALDO JUNIOR GUIMARÃES BAIANO, inconformado com a sentença (ID/PJ-e n.º 4248759) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, II, do CPB.

Em suas razões recursais (ID/PJ-e n.º 4248761), o recorrente pugna tão somente pela reforma do
quantum
da pena, a fim de que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no Art. 65, incs. I e III, d, do CPB.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 4248762), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta superior instância recursal pela douta Procuradoria de Justiça (ID/PJ-e n.º 4248765).

É o relatório.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 18 de junho de 2019, por volta de 14h15min., na Avenida Rio Branco, município de Breves-PA, o denunciado RIVALDO JUNIOR GUIMARÃES BAIANO, juntamente com um comparsa menor de idade, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular Multilaser, de cor rosa, pertencente à vítima Rodrigo dos Santos Custódio.

Segue a peça vestibular com a informação de que a vítima encontrava-se trafegando pela Avenida Rio Branco quando repentinamente foi surpreendida pelo denunciado e o menor, que estavam em uma motocicleta, e ao se aproximarem da vítima, anunciaram o assalto. Em sede inquisitorial, a vítima relatou que a motocicleta era pilotada pelo menor, que é também conhecido pela alcunha “mata-charque”, e o acusado, simulando estar com uma arma por baixo da camisa, ameaçou a vítima de morte caso não lhes entregassem o aparelho celular, ocasião em que a vítima lhes entregou o bem, tendo ainda ressaltado que conhece os assaltantes da cidade.

Ainda na exordial acusatória, consta que logo após o delito a vítima comunicou o fato a alguns policiais militares, prestando-lhes informações sobre as características dos agentes bem como seus nomes, quando então, através de diligências empreendidas, obtiveram êxito em localizar os assaltantes, e após a realização de revista pessoal, foi encontrado o aparelho celular da vítima, na posse do acusado. Ocasião em que foram conduzidos à delegacia de polícia, onde o Rivaldo Junior Guimarães Baiano confessou a prática delitiva à autoridade policial (
ex-vi.
ID/PJ-e n.º 4248754).

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II, do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente tão somente
pela reforma do
quantum
da pena, a fim de que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no Art. 65, incs. I e III,
d
, do CPB
.

A
nalisando atentamente as circunstâncias judiciais descritas no Art. 59, do CPB, verifica-se que o magistrado de piso às valorou integralmente como sendo ínsitas ao tipo penal, fixando a pena base do recorrente no mínimo legal
[1]
, isto é,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Na segunda

fase da dosimetria, em que pese terem sido reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal em benefício do acusado, (Art. 65, incisos I e III,
d
, do CPB), mostra-se inviável a sua aplicação em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ, que obsta a incidência de circunstância atenuante para conduzir a redução da pena-base aquém do mínimo legal.
Verbis
:

Súmula 231 – CSTJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Na etapa derradeira, observa-se que o juízo
a quo
reconheceu de forma fundamentada a aplicação da causa de aumento referente ao concurso de agentes
[2]
na fração mínima de 1/3 (um terço), o que resultaria o
quantum
da pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, todavia, na hipótese, o magistrado
a quo,
equivocadamente, aplicou a sanção pecuniária acima do patamar devido, tendo fixado em 17 (dezessete) dias-multa, a qual merece ser redimensionada,
de ofício
, para
13 (treze) dias-multa
, resultado do somatório da fração de 1/3 de majoração da pena nesta terceira fase, mantendo-se, porém, o regime inicial para cumprimento da reprimenda corporal no
semiaberto
, nos termos do que dispõe o Art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
contudo,
DE OFÍCIO,
redimensiono a sanção pecuniária para 13 (treze) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença guerreada.

É como voto.

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Belém, 14/12/2021